Tribunal: TJDFT
Processo: 0742396-13.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-01-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0742396-13.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: CARLOS EDUARDO FELICIANO MEDEIROS IMPETRANTE: VERONICA DIAS LINS AUTORIDADE: JUÍZO DA 5a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pela advogada Veronica Dias Lins em favor de CARLOS EDUARDO FELICIANO MEDEIROS, tendo como autoridade coatora o Juízo da Quinta Vara de Entorpecentes de Brasília, em decorrência da coação ilegal que consistiria no indevido decreto da prisão preventiva do paciente pela prática, em tese, do crime previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, V, ambos da Lei no 11.343/06 (tráfico ilícito de entorpecentes interestadual). A impetrante alega que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 07/12/2022 pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes interestadual. Aduz que a gravidade do crime, por si só, não pode servir de fundamento para justificar a prisão preventiva do acusado. Ressalta que a decisão não se encontra fundamentada de forma idônea, nem se mostrou apta a demonstrar elementos concretos que justifiquem a prisão preventiva. Assevera que o paciente não representa risco à ordem pública, já que é primário, tem bons antecedentes, possui residência fixa no distrito da culpa e tem ocupação lícita, sendo a medida constritiva desproporcional, ferindo a presunção de inocência. Defende que o paciente não coloca em risco a ordem pública e não tem como prejudicar a instrução criminal ou se furtar à aplicação da lei penal. Salienta que não foram preenchidos, na espécie, os requisitos para concessão da prisão preventiva, previstos no art. 312 e seguintes do Código de Processo Penal – CPP, sendo possível a aplicação de medida cautelar diversa da prisão. Argumenta que foi demonstrado pelos documentos médicos acostados ao pedido humanitário, o quadro de saúde vulnerável do paciente, em razão do tratamento médico de “ureterolitiase”, o qual o levou a ser escoltado para atendimento médico de urgência, enquanto sob cautelar. Requer que seja concedida liminarmente a ordem de habeas corpus, determinando a revogação da prisão preventiva do paciente, ainda que condicionada à imposição de medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. No mérito, pede que seja definitivamente concedida a ordem para assegurar o seu status libertatis, nos termos da liminar deferida. Subsidiariamente, postula a prisão domiciliar do paciente. É relatório. Decido. Presentes os requisitos legais, admito a presente ordem de Habeas Corpus. O paciente, preso em flagrante pelo crime previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, V, ambos da Lei no 11.343/06 (tráfico ilícito de entorpecentes interestadual), teve, em 08/12/2022, a prisão em flagrante convertida em preventiva. É cediço que a prisão preventiva é o instrumento legítimo para coibir a reiteração delitiva, para impossibilitar a atuação de associações criminosas, para garantir a pacificação social e conferir legitimidade à atuação estatal, por entremeio dos órgãos de segurança pública e do Poder Judiciário. Nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, a custódia cautelar somente tem lugar quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria (fumus comissi delicti), requisitos estes aliados à necessidade de garantia da ordem pública, de garantia da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal (periculum libertatis). No presente caso, verifica-se que há fortes indícios da autoria e da materialidade da conduta delitiva do paciente consubstanciados no auto de prisão em flagrante, na ocorrência policial, no laudo preliminar de perícia criminal, no auto de apresentação e apreensão e nos depoimentos colhidos na delegacia. Segundo consta do auto de prisão em flagrante, a Polícia Rodoviária Federal recebeu uma denúncia de que um casal estava voltando do estado de Goiás com drogas, em um Honda/Civic, cor prata, placa JGH-4D31, oportunidade em que foi montada uma força tarefa na tentativa de interceptar e abordar o referido veículo na chegada ao Distrito Federal. Ato continuo, quando o veículo já se encontrava próximo ao Distrito Federal, o veículo foi abordado pelos policiais e na vistoria foram encontrados, no porta malas, 99.400 gramas de maconha, sem autorização e em desacordo com a determinação legal e regulamentar. Portanto, resta evidente a existência do crime e o indício suficiente da autoria (fumus comissi delicti) Com relação ao requisito necessidade de garantia da ordem pública (periculum libertatis), verifico que também resta preenchido, pois a gravidade concreta do delito restou demonstrada pela quantidade exagerada da droga apreendida (99kg de maconha - 109 tabletes), bem como pelas circunstâncias do crime, pois se trata de disseminação de droga por iminente transposição de mais de uma Unidade da Federação. Ora, deve-se levar em conta que se trata de uma apreensão considerável de drogas (99 kg de maconha), o que indica forte envolvimento do acusado com a difusão de entorpecentes em larga escala e atuação conjunta com outros criminosos, evidenciando, assim, a elevada periculosidade do acusado. Além disso, o paciente foi flagrado trazendo drogas do estado de Goiás ao Distrito Federal, o que justifica a prisão cautelar, diante da agravada potencialidade lesiva e reprovação social da conduta. Nesse sentido, é entendimento consolidado dessa Egrégia Corte de Justiça que a gravidade concreta da conduta do paciente justifica a prisão preventiva. Confira-se: "HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONVERSÃO DE PRISÃO EM FLAGRANTE. DECISÃO FUNDAMENTADA. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA PRESENTES. APLICAÇÃO DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA PARA RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA E A CREDIBILIDADE DO JUDICIÁRIO. QUANTIDADE EXPRESSIVA DE ENTORPECENTES. TRANSPORTE INTERESTADUAL. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INEXISTENTE. 1. O habeas corpus é remédio constitucional que deve ser utilizado para garantir o direito fundamental à liberdade de locomoção do paciente que, em tese, estaria sofrendo violência, em virtude de decisão apontada como ilegal, nos termos do art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal. 2. O ato coator apresenta fundamentos suficientes a demonstrar a gravidade, em concreto, da conduta ora imputada ao paciente e a sua periculosidade, de modo a indicar o risco que sua liberdade representa para a ordem pública, preenchendo os requisitos do art. 312 do CPP. 3. As circunstâncias que envolvem o fato demonstram, assim, que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para resguardar a ordem pública e garantir a credibilidade do Judiciário perante o meio social, sobretudo por se tratar de transporte interestadual de aproximadamente 10 (dez) quilos de maconha. 4. Ordem denegada." (TJ-DF 07393467620228070000 1644564, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 24/11/2022, 2a Turma Criminal, Data de Publicação: 06/12/2022) "Prisão preventiva. Tráfico de drogas interestadual. Gravidade concreta. 1 - A gravidade concreta do crime de tráfico de drogas - paciente escoltou o transporte de 300 kg de maconha do estado de Goiás para o Distrito Federal - e a imputação à paciente do crime de associação para o tráfico justificam a prisão preventiva para garantia da ordem pública. 2 - Presente, ao menos, um dos requisitos para a prisão preventiva (art. 312 do CPP) e mostrando-se inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 310, inciso II), mantém-se a custódia cautelar. 3 - Ordem denegada." (TJ-DF 07113076920228070000 1422877, Relator: JAIR SOARES, Data de Julgamento: 12/05/2022, 2a Turma Criminal, Data de Publicação: 24/05/2022) Desse modo, não resta dúvidas quanto à necessidade de segregação cautelar do paciente. Cabe salientar que, quando presentes os requisitos da prisão cautelar, as alegadas condições pessoais favoráveis não a fragilizam, bem como não ensejam nenhum tipo de ofensa ao Princípio constitucional da Presunção de inocência, tendo em vista o seu caráter estritamente cautelar. Confira-se os seguintes julgados deste eg. Tribunal: “As alegadas condições pessoais favoráveis apresentadas pelo paciente, como o exercício de atividade laboral e endereço fixo, não são suficientes ao afastamento da necessidade de sua segregação cautelar, pois, como visto, a medida é necessária à cessação das atividades ilícitas concretizadas pelo paciente”. (Acórdão 1243662, 07074984220208070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 16/4/2020, publicado no PJe: 24/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “Condições pessoais favoráveis, por si só, não autorizam a revogação da prisão preventiva quando presentes os requisitos para a manutenção do encarceramento”. (Acórdão 1241923, 07048742020208070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 2/4/2020, publicado no PJe: 23/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Acrescenta-se que a hipótese se enquadra em uma das condições de admissibilidade exigidas pelo artigo 313 do Código de Processo Penal, qual seja: aquela prevista no inciso I - prática de crime doloso punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos. Registre-se, ainda, que, conforme fundamentação tecida pelo Magistrado “a quo”, não é o caso de aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. Isso porque, diante da necessidade da manutenção da prisão para a garantia da ordem pública, exclui-se a possibilidade de substituição pelas referidas medidas, ante a evidente incompatibilidade entre os institutos. Ademais, o argumento da impetrante de que, em caso de condenação, o regime prisional será menos gravoso do que o fechado ou a pena privativa de liberdade será substituída por restritiva de direito, não merece prosperar, porquanto, além de não ser possível afirmar de forma definitiva qual será o regime inicial de cumprimento da pena, a prisão preventiva é diversa da constrição decorrente de sentença condenatória, razão pela qual não há que se falar em violação ao Princípio da Proporcionalidade. Por fim, vale destacar que a prisão cautelar imposta ao paciente não acarretará maiores riscos a sua saúde. O impetrante não trouxe aos autos qualquer informação concreta que demonstre a impossibilidade da assistência médica no estabelecimento prisional. Com efeito, o simples fato de ser portador de determinada doença ou de estar no grupo de risco do novo Coronavírus, por si só, não gera o direito de o paciente cumprir sua pena de maneira mais branda. No caso, o relatório médico juntado pelo impetrante indica que o paciente possui “pedras nos rins” (litíase renal) desde a adolescência, mas não prova a extrema debilidade do paciente nesse momento ou a impossibilidade da assistência médica no estabelecimento prisional. Dessa forma, não há razão para substituir a prisão preventiva pela domiciliar, com monitoramento eletrônico. Assim, presentes os requisitos que autorizam a custódia cautelar, sobretudo para a garantia da ordem pública, não vislumbro a possibilidade de revogação da prisão preventiva ou substituição por outras medidas cautelares diversas da prisão. Diante do exposto, não verifico evidência de ilegalidade na manutenção da prisão preventiva, ao menos até melhor apuração do caso, razão pela qual INDEFIRO o pedido liminar. Solicitem-se informações à autoridade apontada como coatora. Colha-se parecer da Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador